Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO - CNPJ: 06.332.931/0001-73 (AGRAVANTE), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE APÓS A LEI Nº 14.112/2020. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de impugnação de crédito apresentado no bojo da recuperação judicial nº 1021164-12.2023.8.11.0003, sob o fundamento de intempestividade. A agravante sustenta a possibilidade de processamento da impugnação retardatária com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020 à Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o processamento de impugnação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, à luz da figura da impugnação retardatária introduzida pelos §§ 7º e 9º do art. 10, inseridos pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem a sua análise limitada ao acerto técnico da decisão agravada, sendo incabível o exame do mérito do crédito ou de matérias não deduzidas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A Lei nº 14.112/2020 alterou substancialmente o regime jurídico das habilitações e impugnações de crédito na recuperação judicial, permitindo expressamente o recebimento de impugnações retardatárias até a consolidação do quadro geral de credores (art. 10, §§ 7º e 9º, da Lei nº 11.101/2005).

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de processamento da impugnação retardatária enquanto não homologado o quadro geral de credores, afastando a extinção automática por intempestividade.

6. Inexistindo nos autos informação de que o quadro geral de credores tenha sido definitivamente consolidado, deve ser afastada a preclusão e determinada a regular tramitação da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação de crédito apresentada fora do prazo original previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 é admissível como impugnação retardatária, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 10, incluídos pela Lei nº 14.112/2020, desde que não consolidado o quadro geral de credores.

2. A extinção do incidente por intempestividade revela-se indevida quando ausente a consolidação definitiva do quadro, impondo-se o processamento da impugnação retardatária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 10, §§ 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1822979/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJMT, AI 1009932-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025; TJMT, AI 1015604-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIÁS – SICREDI CERRADO GO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da impugnação de crédito autuada sob o nº 1016272-26.2024.8.11.0003, deixou de conhecer do incidente sob o fundamento de intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de condição de procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, a possibilidade jurídica da denominada impugnação retardatária, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que passou a admitir, expressamente, tanto habilitações quanto impugnações retardatárias, até a formação definitiva do quadro-geral de credores.

Assim, defende que a impugnação manejada deve ser recebida e processada, sem que lhe seja imputada intempestividade, enquanto não consolidado o referido quadro.

As contrarrazões dos Agravados no Id. 274709897.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 277784354).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se impugnação de crédito manejada incidentalmente aos autos da recuperação judicial nº 1021164-12.2023.8.11.0003, objetivando a exclusão, do quadro-geral de credores, de todos os crédito decorrentes de operações financeiras firmadas com a Agravante.

O d. Juízo
a quo
entendeu pela intempestividade do incidente, extinguindo o feito por ausência de condições.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO que a Serventia Judicial certificou ser intempestiva.

A orientação do STJ é pela impossibilidade do recebimento da impugnação de crédito intempestiva:

(STJ - AgInt no REsp: 1822979 AC 2019/0184504-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Sendo assim, certificada a intempestividade – declaro a extinção da lide, por falta de condição de procedibilidade.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se, com as baixas devidas.
[...]
”

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de processamento da impugnação de crédito apresentada pela Agravante, ainda que fora do prazo originalmente previsto para a sua formulação, em virtude da introdução da figura da denominada
"impugnação retardatária"
pela Lei n. 14.112/2020, que alterou a Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a impugnação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento da sua intempestividade, com base no entendimento anterior à modificação legislativa.

Não obstante o posicionamento do Juízo
a quo,
a Lei n. 14.112/2020, que trouxe significativas inovações a Lei n. 11.101/2005, passou a dispor expressamente acerca das habilitações e impugnações retardatárias, conforme redação do art. 10, §§ 7º e 9º, da mencionada legislação:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 7º
O quadro-geral de credores será formado
com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação.

[...]

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.”

Assim, a partir da própria lógica legislativa, revela-se viável o manejo da impugnação retardatária, a qual poderá ser conhecida e julgada até a consolidação do quadro geral de credores, afastando a preclusão absoluta que antes existia.

Nesse sentido, cito precedentes deste Eg. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7º NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11 .101/2005)– VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7º no artigo 10, da Lei n . 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito. Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099327520248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA . POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. [...] A Lei nº 14 .112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7º e 8º ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias. O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores. O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância.[...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156046420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

No caso em exame, inexiste nos autos a informação de que o quadro geral de credores tenha sido definitivamente homologado, o que torna plenamente cabível o conhecimento da impugnação, impondo-se a a reforma da decisão agravada, para que a impugnação apresentada pela agravante seja regularmente recebida e processada.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO,
para cassar a decisão agravada e determinar o regular recebimento e processamento da impugnação de crédito apresentada pela agravante, afastando a alegação de intempestividade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025